Tribunal: TCU
Processo: 045.439/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar liminarmente o seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e à Universidade Federal de Sergipe. 1. Processo TC- Processo 045.439/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Sergipe (13.031.547/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Comunicar os fatos à Universidade Federal de Sergipe, com fulcro no inciso II do § 4o do art. 106 Resolução 259/2014, para adoção de eventuais providências cabíveis, encaminhando-lhe cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peças 9/10) dos autos;